Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720024-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINTAGE CUPCAKES DOCES LTDA, VINTAGE CUPCAKES DOCES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Correta a decisão que, reconhecendo que os elementos são precários e apenas indiciários, indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. 2. Agravo desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a turma julgadora, mesmo reconhecendo indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, inclusive certificada nos autos, atribuiu à Fazenda Pública o ônus de comprovar a existência de ação ou omissão do sócio-administrador quanto aos atos previstos nos dispositivos apontados como violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Sobre o redirecionamento da Execução aos sócios, o Tribunal a quo consignou (fls. 1.229-1.230): "No que diz respeito ao redirecionamento da execução fiscal para os sócios cujos nomes não constam na CDA, entendo que incide na hipótese o disposto na Súmula 435 do STJ diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. In casu, conforme se depreende da certidão de f. 694 dos autos materializados (fl. 139 dos autos físicos da execução fiscal de origem), a empresa/executada não funciona no local indicado nos registros fiscais, sendo presumida, portanto a dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes corresponsáveis, nos exatos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça". 4. O acórdão recorrido julgou que foi possível o redirecionamento da Execução Fiscal em face dos sócios da executada quando evidenciada sua dissolução irregular. 5. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, ainda, no caso de dissolução irregular da empresa. Não se inclui, como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, na qual se atestou que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da Execução para o sócio-gerente, consoante dispõe a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, o STJ fixou esta tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.432.801/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029